Tribunal: TJMT
Processo: 1021778-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1021778-31.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
Impetrante: Thelma Aparecida Garcia Guimarães e Antônio Silveira Guimarães Júnior
Paciente: Fábio Meireles de Souza
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Fábio Meireles de Souza, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, ora apontada como coatora por haver indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, acusado da prática do delito previsto no art. 214, c/c art. 224, “a”, art. 225, §§ 1o e 2o, e art. 226, inciso II, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal.
Em síntese, relatam os impetrantes que a denúncia oferecida em face do paciente foi recebida em 11.05.1999 e, por não ter sido localizado para ser citado, foi determinada a citação por edital e, após, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como foi decretada, em 24.05.2007, a prisão preventiva do paciente, cujo mandado restou cumprido apenas em 07.10.2020.
Aduz que o paciente é primário, de bons antecedentes, pessoa humilde e trabalhadora, que possui família constituída e residência fixa em Rondonópolis/MT, sobrelevando que já transcorreram mais de 20 (vinte) anos desde a suposta prática do delito, conjuntura que indica, a seu sentir, a suficiência da aplicação das cautelares diversas da prisão.
Ademais, assinala a ausência de elementos concretos hábeis a demonstrar que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo desnecessária a prisão preventiva na hipótese.
Assim, almeja a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva e, por conseguinte, expedido alvará de soltura em favor do paciente. Juntou documentos.
É o relatório.
Após exame da prova pré-constituída, não se verifica, em cognição sumária, o constrangimento ilegal apontado na inicial.
Com efeito, verifica-se que o juízo a quo cuidou evidenciar, de forma idônea, os pressupostos autorizadores do claustro cautelar (art. 312, do CPP), notadamente a imprescindibilidade de se assegurar a aplicação da lei penal, porque “o fato de o acusado jamais ter sido localizado para responder a esta ação penal – tendo permanecido o mandado de prisão ora cumprido em aberto por período superior a treze anos – permite concluir por sua não intenção de se submeter aos efeitos da lei penal, demonstrando a inegável necessidade da prisão como forma de assegurá-la” (id. 63260968 - p. 239).
De ver-se que, sem perder de vista a gravidade da conduta supostamente perpetrada, sobrelevou a magistrada que “não obstante os fatos aludidos neste feito tenham ocorrido no ano de 1999, o lapso temporal transcorrido nesse ínterim não implica a ilegalidade da custódia, pelo fato de que tal ocorreu exclusivamente em virtude da situação de foragido do ora requerente, que não foi localizado ou sequer compareceu para responder a ação penal” (id. 63260968 - p. 239), sendo imperativo consignar que o paciente, ao tempo do fato, compareceu à Delegacia para ser interrogado e, pois, estava ciente da condição de investigado.
Assim, vislumbra-se, a princípio, que o decreto prisional encontra respaldo em elementos hábeis à demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, conjuntura que debilita, por ora, a arguição que alude à suficiência da aplicação das cautelares dispostas no art. 319 do mesmo Diploma, pois que medidas menos restritivas, ao que se vislumbra, não seriam adequadas na hipótese, máxime se considerado a iminência da realização da audiência de instrução, designada para a data de 11.11.2020.
Demais disso, as condições pessoais ostentadas pelo paciente, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).
Desse modo, impõe-se o aguardo das informações a serem fornecidos pelo juízo indicado como coator, a fim de melhor apreciar as alegações postas na inicial, para, então, desde que cabível, proceder-se ao controle jurisdicional da prática censurada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 28 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada